Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-74.2011.8.05.0147
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000354-74.2011.8.05.0147

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO MENDES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO AO FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL EM RELAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor contratado de forma precária, condenando o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias – FGTS, diferenças salariais, férias vencidas e proporcionais com o terço constitucional e 13º salário – em razão da prestação de serviços ocorrida entre 2005 e 2009, apesar da nulidade do vínculo formal. A sentença foi integrada por embargos de declaração, que reconheceram a prescrição trintenária aplicável ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível reconhecer efeitos patrimoniais a contratação temporária irregular, com fundamento na prestação de serviços à Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público; (ii) estabelecer se a sentença pode impor, desde já, honorários advocatícios à Fazenda Pública em condenação ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo de fato, embora inválido sob a ótica constitucional por ausência de prévia aprovação em concurso e lei autorizativa, enseja efeitos jurídicos patrimoniais mínimos, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 612, 551, 916 e 1.050 de repercussão geral, pacificou que a contratação irregular não gera vínculo estatutário ou celetista, mas assegura ao prestador de serviço o direito à percepção do salário correspondente ao período trabalhado, bem como ao depósito de FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. O Tema 1.050 do STF também reconhece o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional, desde que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, como na hipótese dos autos, em que houve prestação de serviço habitual por mais de quatro anos.

6. Os documentos juntados comprovam a prestação efetiva de serviço pelo autor em diversas funções no Município, em períodos sucessivos entre 2005 e 2009, com lacunas remuneratórias e salários pagos abaixo do mínimo legal, o que justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais e meses de salário retidos.

7. A condenação ao pagamento do FGTS é devida, ainda que declarada a nulidade do vínculo, desde que houve prestação laboral, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, corroborado pela jurisprudência do STF no RE 765.320/MG (Tema 916).

8. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública somente pode ocorrer na fase de liquidação, nos casos de condenação ilíquida, conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Assim, impõe-se a exclusão da verba honorária nesta fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com reforma, de ofício, da sentença apenas para excluir, nesta fase processual, a condenação em honorários advocatícios imposta à Municipalidade, cuja fixação deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000354-74.2011.8.05.0147
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE JUSSARA
, e, como apelado,
JOÃO MENDES DE SOUZA FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se a sentença de mérito em todos os seus fundamentos, reformando-a,
de ofício
, apenas para excluir, neste momento processual, a condenação em honorários advocatícios imposta à Municipalidade, cuja fixação deverá ocorrer oportunamente, quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)